Tribunal: TJSP
Processo: 0004101-13.2010.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de parcial procedência para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Insurgência de ambas as partes.

Recurso do réu. Não conhecimento. Justiça gratuita indeferida. Intimação para o recolhimento do preparo recursal, em 5 dias (art. 101, § 2o, do CPC). Determinação não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e estéticos. Sentença de parcial procedência para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Insurgência de ambas as partes.

Recurso do réu. Não conhecimento. Justiça gratuita indeferida. Intimação para o recolhimento do preparo recursal, em 5 dias (art. 101, § 2o, do CPC). Determinação não cumprida. Recurso deserto. Não conhecimento do apelo que é medida de rigor (art. 932, III, do CPC).

Recurso do Autor. Pretensão de majoração da indenização. Não acolhimento. Requerente vítima de ofensas e agressões físicas, por parte dos requeridos, decorrentes da condição do réu de jogador de futebol em time em que o autor é torcedor. Agressões físicas iniciadas pelos réus. Elementos constantes dos autos que não deixam dúvida sobre o abalo moral sofrido pelo autor. Ofensivas que, dado o contexto dos autos, são injustificáveis. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Valor de R$ 10.000,00 que deve ser mantido, vez que além de se mostrar razoável e adequado ao caso concreto, está em consonância com o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O DO AUTOR.